Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO REDIRECIONADO AO ESPÓLIO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. INEFICÁCIA DA MEDIDA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
2. No caso concreto, a pesquisa requerida é inútil aos fins desejados, seja em vista do falecimento do devedor originário, seja porque já diligenciadas, sem êxito, diversas bases de dados integradas ao sistema SNIPER, nas quais poderia ter sido localizado patrimônio deixado pelo espólio.
3. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável da parte executada e que as diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso a parte devedora possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.
4. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.